Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO. PRECLUSÃO MATÉRIA. AUSÊNCIA. MANDADO DE CITAÇÃO. VÁLIDO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA APÓS O RECEBIMENTO DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra geral, no litisconsórcio, prevalece o princípio da independência entre os litisconsortes, de modo que a atuação processual de um não afeta a do outro. Essa premissa encontra-se expressamente prevista no art. 117 do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a ausência de citação válida configura vício insanável, que não se convalida com o decurso do tempo nem se submete às regras ordinárias de preclusão.
3. A citação é considerada válida a partir do momento em que o réu, de fato, toma ciência do ato citatório. Essa ciência inequívoca constitui o elemento central para a formação válida da relação processual, segundo disposição do art. 238 do Código de Processo Civil.
4. A data da juntada aos autos do mandado de citação ou do aviso de recebimento da carta citatória, é um efeito de direito processual decorrente da citação válida e serve como marco inicial para contagem do prazo para apresentação da defesa, nos termos do art. 231 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 241 do Código de Processo Civil de 1973)
5. Devidamente comprovado que o executado foi regularmente citado por meio de oficial de justiça antes da prolação da Sentença, não há que se falar em nulidade do decisum.
6. Recurso conhecido e não provido.